Tribunal: STF
Processo: ARE 806696
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-07
Data de publicação: 2015-04-07

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL. MINISTRO DO STF QUE PARTICIPOU DO JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS QUANDO INTEGRANTE DO STJ. JULGAMENTO DE OUTROS PROCESSOS EM QUE SE DISCUTE AS MESMAS TESES LÁ FIXADAS. IMPEDIMENTO. INEXISTÊNCIA.



    1. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. Precedentes: Rcl 11.022-ED, rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJ de 7/4/2011; AI 547.827-ED, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ de 9/3/2011; e RE 546.525-ED, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ de 5/4/2011.



    2. A regra de impedimento prevista no artigo 134, III, do CPC, somente se aplica a casos em que o magistrado tenha atuado, jurisdicionalmente, no mesmo processo, em outro grau de jurisdição.



    3. As hipóteses de impedimento e suspeição são expressas na lei processual civil, sendo o rol taxativo, não havendo que se admitir interpretação analógica ou extensiva. Precedentes: ARE 705.316-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/4/2013; RMS 28.082-AgR-segundo julgamento, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 29/5/2014; e AR 2.274, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 10/12/2014.



    4. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – AFASTADA – MÉRITO – ISSQN – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA – BASE DE CÁLCULO – TAXA DE AGENCIAMENTO – EMPRESA ATUANTE EM OUTROS RAMOS DE ATIVIDADE – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.